Tribunal: TJMT
Processo: 1011640-25.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011640-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 016.455.764-42 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011640-25.2022.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - JUROS E CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BENS – MANUTENÇÃO – SERVIÇO PRESTADO - SEGURO – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos”
(Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566 do STJ).

A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, se demonstrada a prestação do serviço, como no caso. Recurso Repetitivo. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011640-25.2022.8.11.0003

APELAÇÃO nº 1011640-25.2022.8.11.0003

Apelante
: SANDRA MARIA DA SILVA

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
SANDRA MARIA DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual, proposta por
SANDRA MARIA DA SILVA
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação:
Em seu apelo,

a parte autora,

preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial.

Reclama da abusividade contratual provocada pela cobrança dos juros remuneratórios e sua respectiva capitalização, bem assim das tarifas bancárias (registro e avaliação), seguro e comissão de permanência. Pede a substituição do método
Price

pelo sistema de amortização de
SAC
ou
GAUSS,
com a devida compensação dos valores pagos a maior.

Ao final, pede o provimento do apelo para julgar procedente a ação, com o afastamento da mora

Contrarrazões:
pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

148552691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011640-25.2022.8.11.0003

APELAÇÃO nº 1011640-25.2022.8.11.0003

Apelante
: SANDRA MARIA DA SILVA

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário nº 391827666, celebrada em 03.01.2022 para aquisição de um veículo

Fiat Uno Attractive 1.0 8v Evo Fire 4p (Ag) Completo 2019 / 2020, no valor de R$25.029,51, a ser pago em 48 parcelas de R$791,00, com taxa de juros remuneratórios de
1,82%
mensal e
24,22
% anual, registro de contrato (R$316,00), tarifa de avaliação do veículo usado (R$245,00) e Seguro (R$1.680,41) (Id. 148551762 - Pág. 10).

De inicio, no que toca a alegada necessidade de produção de prova pericial, o STJ há muito pacificou o entendimento de que o indeferimento de perícia contábil e o julgamento antecipado da lide em ações revisionais, não configura cerceamento de defesa,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE ENTRE O JULGADO DE REPETITIVO E OS PRESENTES AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.

(...) 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1595938/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020) (g.n)

Pois bem. Observa-se que, com relação ao método de atualização, o que realmente quer a parte autora é a exclusão da capitalização dos juros.

No caso, a taxa de juros pactuada, não se revela abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No mais, é sabido que, nos termos da Súmula 382 do STJ e do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos.

Com relação a capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas,
in verbis
:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Da leitura do pacto, verifica-se que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, cuja situação é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos do verbete sumular 514 do STJ.

As tarifas de Registro e de Avaliação do bem foram contratadas e o serviço foi efetivamente prestado, o que leva a manutenção da cobrança, conforma orientação tirada do repetitivo (REsp nº 1.578.553/SP e REsp n. 1.639.320/SP).

No que toca ao Seguro, o STJ pacificou o entendimento de que
“
Nos Contratos Bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a Instituição Financeira ou com Seguradora por ela indicada”
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553 SP.

Na hipótese, no Contrato firmado entre as Partes, resta comprovado que o consumidor foi compelido a contratar o seguro com a Seguradora indicada pela Instituição Financeira (BNP PARIBAS - CARDIF), vale dizer, houve contratação sem oportunizar a escolha da Seguradora pela Recorrente, máxime se na apólice consta o Banco Votorantim como estipulante e a corretora VCS-Votorantim Corretora de Seguros S.A. (Id 148551762, p. 8).

Neste sentido, é oportuno transcrever o trecho do voto condutor do RESP nº 1.639.259/SP:

“(...) Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual
não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a Seguradora)
. Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da Seguradora integrante do mesmo grupo econômico da Instituição Financeira,
não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra Seguradora, à escolha do consumidor
”. (g.n)

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de cláusulas contratuais. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, por não lhes aplicarem as Disposições do Decreto nº 22.626/33, de acordo com o teor da Súmula nº. 596 do STF. Capitalização de Juros. Abusividade. Não ocorrência. Contrato que tem prestação em valores fixos. Cobrança de tarifa de cadastro. Matéria apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em Julgamento de Recursos Especiais Representativos de controvérsia. REsp nº 1.251.331/RS. Legalidade. Tarifa de registro de Contrato. Ausência de comprovação efetiva de prestação do serviço. Cobrança indevida. Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo: tema 958/STJ.
Seguro. Consoante tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.639.259/SP, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a Instituição Financeira ou com Seguradora por ela indicada. Abusividade reconhecida. Sentença parcialmente reformada
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a restituição do montante de R$ 1.367,11 (um mil, trezentos e sessenta e sete reais e onze centavos) referente ao seguro, bem como a quantia a título de tarifa de "tarifa de Contrato" (R$ 175,80), ambas de forma singela e não em dobro, corrigidas monetariamente a partir da data dos desembolsos e acrescidas de juros de mora contados da citação, mantendo-se no mais a r. sentença de Primeiro Grau”.
(TJSP, RAC nº 1027963-91.2022.8.26.0002, julgado em 05.10.2022, Rel (a) Penna Machado).

Assim, de rigor a reforma parcial da r. sentença para se afastar o valor pago a título de seguro.

Quanto ao pedido de descaracterização da mora, nos termos da Súmula 380, STJ “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Por fim, o pedido de afastamento da comissão de permanência revela-se inovação recursal, o que não se admite. Não fosse suficiente, apenas a abusividade no período da normalidade contratual afasta a mora.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para se determinar a restituição à Apelante do montante pago a título de Seguro, na forma simples, corrigidas monetariamente a partir da data dos desembolsos e acrescidas de juros de mora contados da citação, mantendo-se no mais a r. sentença, inclusive no tocante aos ônus inerentes à sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022